Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000900-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA
PACIENTE: MARCELO JOSE BARTNIK
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCELO JOSE BARTNIK - CPF: 020.691.081-98 (PACIENTE), MARCELO JOSE BARTNIK - CPF: 020.691.081-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDOMAR BARTNIK - CPF: 841.732.031-87 (VÍTIMA), SILVIO LUIZ BARTNIK - CPF: 925.102.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jheimy Stephanie Mendonca Souza, em favor de
Marcelo Jose Bartnik
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a vara da comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1001125-55.2020.8.11.0049 - Cód. 11634390.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
05/09/2020 por
ter, em tese, infringido o crime previsto no art. 121, §2o c/c 14, II, ambos do Código Penal e no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Aduz que após o recebimento da denúncia pelo d. magistrado, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de inexistir os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal para tal medida extremada. No entanto, após manifestação desfavorável do órgão ministerial, a referida autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.

Informa ainda que postulou, na audiência de instrução e julgamento, novo pedido que revogação da prisão preventiva, mas que mais uma vez tal pleito lhe foi indeferido.

Nesse contexto defende que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, pois além de não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o mesmo apresenta predicados pessoais favoráveis (primariedade, família constituída, residência fixa e ocupação lícita) que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, mediante liberdade provisória.

Defende ainda que esta segregação representa infringência ao princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 73636477) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 74930474).

O
parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya, Procurador de Justiça,
manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 76620455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, trata-se de ação penal pública incondicionada movida Pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do impetrante Marcelo José Bartinik, ora paciente, autuada na Comarca de Vila Rica/MT, sob o n. 1001125-55.2020.8.11.0049, pela suposta prática das condutas capituladas nos artigos
121, §2o, inciso II, por duas vezes, combinado com os artigos 14, inciso II, 61, inciso II, alínea, do Código Penal, bem como artigo 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material
(artigo 69 do CP), sendo que este foi detido em estado de flagrância em 05/09/2020.

Ao homologar a respectiva prisão e converte-la em preventiva, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) In casu, consta, que, no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, o Autuado dirigiu-se a mercearia de seu irmão, a vítima Sílvio, e entrou em luta corporal com seu outro irmão, a vítima Laudomar, declarando que o mataria, atirou por três vezes contra Laudomar, contudo, não o acertou. Dado momento, o Flagrado colocou a vítima Silvio de joelhos e atirou mais três vezes contra ele, todavia, a arma falhou. Ato contínuo, disparou três vezes para cima, quando então correu, entrou em seu veículo e fugiu. Logo após os fatos, o Autuado ligou para a vítima Sílvio e o ameaçou de morte.
Em diligências, a polícia localizou o Autuado, bem como a arma de fogo, a qual encontrava-se escondida embaixo da cama. Ouvido perante a D. Autoridade Policial, o Autuado confessou que tentou matar seu irmão Laudomar, declarando que a motivação seria porque este último teria tentado contra sua vida há dois anos e, estava com raiva de seu outro irmão Sílvio, que sabia de tudo.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, das testemunhas e da Vítima, bem como o auto de exame de eficiência de arma de

fogo
. Por sua vez, os
indícios de autoria
estão demonstrados pelas
provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, todos dando conta que o Custodiado, em tese, apontou uma arma de fogo para as Vítimas, efetuando diversos disparos.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a
garantia da ordem pública
potencialmente ofendida
,
tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o
Custodiado ao perceber que não atingiu o seu intento, ligou para a Vítima Silvio, declarando: “eu vou te matar”, “vou acertar as contas com você”, “tô indo na sua casa pra te matar”; não bastasse isso, consta ainda que, o Autuado ligou no 190, por volta das 11h30min, informando que tentou matar “dois caras” e não conseguiu e que outro dia vai conseguir matar eles.

De mais a mais, além
da evidente
periculosidade
apresentada pelas ações do Flagrado, pode-se observar que, sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, inclusive, colocando em perigo a segurança das próprias Vítimas.
Frisa-se que o Flagrado
responde a diversos procedimentos, pelo cometimento, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal
, conforme informado pela D. Autoridade Policial (ID 38456686). Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do Custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, ante o
evidente risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do Custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública (...)”
(id. 73440460 – pág. 121/125).
Assim,
considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do Custodiado
, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, nos moldes do art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (...)”

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública.

Consoante autoridade judiciária, a necessidade de
resguardo garantia da ordem pública
restou demonstrada especialmente
diante da gravidade concreta dos ilícitos supostamente praticados
- tentativa de homicídio dos irmãos mediante arma de fogo, por motivo fútil - e da
periculosidade apresentada pelas ações do paciente
, visto que o “
custodiado ao perceber que não atingiu o seu intento, ligou para a Vítima Silvio, declarando: “eu vou te matar”, “vou acertar as contas com você”, “tô indo na sua casa pra te matar”; não bastasse isso, consta ainda que, o Autuado ligou no 190, por volta das 11h30min, informando que tentou matar “dois caras” e não conseguiu e que outro dia vai conseguir matar eles”
(id. 73440460 – pág. 121/125), o que coloca em risco a segurança das próprias vítimas.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 -
Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto
; 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Frisa-se ainda que, embora a apontada autoridade coatora tenha invocado também o resguardo garantia da ordem pública para se evitar a reiteração criminosa, em virtude de certos registros criminais na folha de antecedentes do paciente, é possível constatar que vários processos pelos quais este respondia já estão arquivados ou ele já foi absolvido. Contudo, conforme já demonstrado, a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente não foi fundamentada apenas para evitar reiteração criminosa.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante”
(RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Demais disso, apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos,
eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o
Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, eis a jurisprudência:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Outrossim, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se
atente para o princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Marcelo Jose Bartnik
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021